Tribunal: TJBA
Processo: 8075658-39.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8075658-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

EMBARGADA: MARIA STELA SILVA SANTOS

Advogado(s):
HELOISIO FERNANDO DIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. MAJORAÇÃO PARA REFERÊNCIA V. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A GFPM. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu segurança em mandado impetrado por pensionista de policial militar, reconhecendo o direito à percepção da Gratificação de Atividade Policial (GAP), na referência V. O ente estatal alegou omissão quanto à ausência de prova pré-constituída da composição da pensão e à vedação legal de cumulação da GAP com a Gratificação de Função Policial Militar (GFPM).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à comprovação pré-constituída da composição da pensão da impetrante; (ii) definir se é possível a cumulação da GAP com a GFPM, tendo ambas o mesmo fato gerador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de omissão relativa à ausência de prova pré-constituída configura mera tentativa de rediscussão do mérito da causa, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

4. Há omissão no acórdão originário quanto à impossibilidade de cumulação da GAP com a GFPM, diante da identidade de seus fatos geradores, o que contraria o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

5. A jurisprudência do TJBA firmou orientação no sentido de que a GAP não pode ser percebida cumulativamente com a GFPM, dada a sobreposição de suas naturezas remuneratórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração acolhidos em parte.

Tese de julgamento
:
(i)
A tentativa de rediscutir o mérito da decisão judicial não se admite por meio de embargos de declaração.
(ii)
A Gratificação de Atividade Policial (GAP) não pode ser acumulada com a Gratificação de Função Policial Militar (GFPM), em razão da identidade de seus fatos geradores.
(iii)
A percepção da GAP por pensionista de policial militar deve respeitar os limites da legislação, em especial quanto à exclusão da cumulação com outras gratificações incompatíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 8º; CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 7.145/97, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, EDcl no MS nº 8027976-98.2018.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, publ. 17/11/2019; TJBA, Apelação nº 0536671-59.2014.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, publ. 17/07/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
MANDADO DE SEGURANÇA Nº
8075658-39.2024.8.05.0000

em que figura como
Embarg
ante o
ESTADO DA BAHIA
e,
na qualidade de Embargada,

MARIA STELA SILVA SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA